Tribunal: STF
Processo: HC 238050
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO ENCONTRADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolvida a conduta criminosa, e na necessidade de aplicação da lei penal.



    2. A citação por edital é válida quando frustrada a localização do réu nos endereços apresentados.



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de fuga do distrito da culpa e de esgotamento das diligências voltadas à localização do paciente –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 



    4. Agravo interno desprovido.